Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-02.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001968-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), RICARDO BARBOSA MACHADO - CPF: 914.055.301-97 (PACIENTE), RICARDO BARBOSA MACHADO - CPF: 914.055.301-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MARIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 833.413.071-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001968-02.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RICARDO BARBOSA MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA E A PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADAS – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

A gravidade própria do tipo penal infringindo não justifica a medida extrema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001968-02.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RICARDO BARBOSA MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ricardo Barbosa Machado
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, ante a falta de fundamentação idônea no decreto de prisão.

Em suas razões assevera que: 1) em 4-2-2022, o paciente foi preso, em flagrante delito, “
por ter, supostamente, ceifado a vida do Sr. Mario Ferreira da Sil
va” (sic); 2) “
a decisão não foi devidamente fundamentada, além de não estar presente perigo na liberdade do paciente e ser a prisão totalmente desnecessária ao caso concreto, já que as cautelares diversas da segregação seriam mais do que suficientes para garantia da ordem pública
” (sic); 3) “
a ‘
fundamentação’ utilizada foi tão genérica que serviria para qualquer réu acusado de cometer crime doloso contra a vida
” (sic); 4) não representa risco à ordem púbica, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 5) possui trabalho, lícito, residência fixa e é “
primário e sem antecedentes criminais,
sendo totalmente desnecessária e desproporcional a manutenção de sua prisão preventiva
” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas
(
Id. 117503970 - pág. 1-10).

A liminar foi deferida (Id.
117806483 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 118564968 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id. 121132481 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001968-02.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 4-2-2022, paciente e a vítima – que estava na companhia de outras pessoas – ingeriram bebida alcóolica no estabelecimento denominado “Bar Mesa Redonda”, localizado no Caramujo.

De acordo com Ricardo, depois de um tempo, ele saiu do bar e, no caminho, foi surpreendido pela vítima e um comparsa, que lhe renderam, subtraíram sua carteira e fugiram.

Após se munir com um ‘cabo de enxada’, o paciente foi atrás deles, encontrou Mario e pediu que lhe devolvesse a carteira. Como a vítima alegou que não estava com ela, o paciente atingiu-a com uma paulada.

A vítima saiu correndo e, em seguida, ‘caiu de bruços’, momento em que foi novamente atingida pelo réu na região da cabeça, vindo a óbito (Id.

117512476 - pág. 2-5).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Púbico, e justificada na garantia da ordem pública, conforme se lê no trecho transcrito:

[...]

Pois bem. Passo a realizar o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e II, do art. 310 do CPO, com a observância das recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela doutra autoridade policial nos autos de flagrante ora em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória ao autuado. Explico.

Reza o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado estado de liberdade do imputado.

Verifica-se dos elementos indiciários colhidos até o presente momento do caderno investigatório a existência do fumus comissi delicti, consistentes quanto a prova da materialidade, nos boletins de ocorrência e principalmente das declarações das testemunhas, em cotejo com as demais provas.

Quanto a autoria delitiva, verifica-se indícios suficientes que apontam ao autuado. Vejamos:

Após tomarem conhecimento acerca do corpo da vítima localizado com marcas de golpes de madeira, deitado em uma poça de sangue, a guarnição da polícia foi acionada por cidadãos, que informavam que o autuado estaria transitando em um posto de combustível, todo sujo e ensanguentado (id. 75045974, 75045975).

Ao efetuarem a abordagem do mesmo, este confessou a prática delitiva.

Conforme seu interrogatório (id. 75045979), o autuado confessou que, no dia dos fatos, brigou com sua esposa por ter ingerido bebida alcoólica e resolveu por se dirigir até o distrito caramujo, localizado há alguns quilômetros da propriedade rural onde vive, para continuar bebendo. No distrito, encontrou a vítima e outros dois rapazes em um bar local, pelo que consumiram bebidas juntos, pois conhecia a vítima. Ao ir embora, em local ermo, foi abordado pela vítima e outro rapaz (um dos que com ele estava no bar), os quais lhe renderam e roubaram sua carteira. Afirma que, inconformado, muniu-se de um cabo de enxada e os procurou, tendo encontrado a vítima sozinha. Ao abordá-la, esta negou que estivesse com seus pertences, momento em que lhe golpeou na cabeça com a madeira que carregava. Aduz que a vítima tentou correr por 30 metros, mas a alcançou e, diante da nova negativa da mesma em lhe devolver a carteira, ceifou sua vida com novos golpes de madeira.

A confissão do autuado é corroborada com os depoimentos das testemunhas policiais, pelo reconhecimento do boné da vítima que o autuado utilizava no momento de sua prisão e pelas declarações de sua esposa, que confirma a briga e a saída do mesmo de casa, sem retorno.

Demonstrado, portanto, o fumus comissi delicti, ante a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva que implicam o autuado, ante a coesão das palavras das testemunhas e confissão cristalina do autuado, em consonância aos demais elementos sumários constantes nos autos.

No que tange ao periculum libertatis ressai dos autos a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. Senão vejamos:

A gravidade concreta dos fatos é inconteste. Trata-se de crime bárbaro, cujas circunstâncias sobrelevam evidente periculosidade social e periculum libertatis pelo autuado, que ceifou a vida da vítima, mesmo quando a mesma já atingida por um golpe na cabeça, tentou correr e não obstante caída ao solo, já golpeada, fora atingida por outros golpes violentos na cabeça, que foram a causa de sua mo
rte.

A suposta frieza evidenciada pelo autuado que, malgrado ter supostamente matado a vítima de forma brutal, o deixou morrer no local, sem prestar qualquer assistência e, dormiu nas imediações, bêbado, sendo preso, ainda com as roupas sujas de sangue provavelmente da vítima, o que demonstra o desvalor pela vida humana. Nessa toada, por si só, mostra-se deveras grave pelo desvalor da ação e do resultado, acentuado por ter ocorrido na pequena e pacata Vila do Caramujo
.

Da gravidade concreta ressai de forma cabal o abalo a ordem pública, sendo que a suposta primariedade do autuado não elide a necessidade de sua prisão cautelar, nos termos do Enunciado nº6 do TJMT.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/
2019 e, impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente porque o fato de morar em zona rural, dificultará a fiscalização de qualquer medida cautelar (monitoramento eletrônico) e permitirá que o autuado tenha o aval do Poder Judiciário para após a confessa violação do maior bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico de forma desarrazoada e brutal (à vida humana), retorne no mesmo dia ao seio social.

Outrossim, a medida de exceção encontra amparo nos ditames do Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: [...]I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”.

Ex positis, com fundamento no artigo 310, III c/c o artigo 312, § 2º c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado RICARDO BARBOSA MACHADO, nascido no dia 21/12/1979, filho Orlando de Jesus Machado e Suaely Matias Barbosa Machado, para garantia da ordem pública. [...]
(Id.
117503981 - pág. 1-4) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que a conduta imputada ao paciente é grave.

Apesar de dizer que o crime foi ‘bárbaro’ e que o paciente apresenta ‘periculosidade social’, não explicou os motivos que amparam a conclusão.

No
decisum
consta apenas a descrição dos fatos na forma em que foram relatados pelo próprio paciente, até porque, até o momento, não se tem notícia que o fato foi presenciado por terceiros.

Salvo a gravidade que é ínsita ao delito, não se extrai do presente caso nenhuma circunstância excepcional.

Também não encontro indicativo de que, em liberdade, o paciente poderia cometer novos delitos.

Além do fato em análise, contra ele há apenas o registro da prisão em flagrante, ocorrida em 12-10-2021, pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça (proc. 1007910-31.2021.8.11.0006), sendo que até o momento não há informações acerca de eventual denúncia.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorre no presente caso.

No contexto delineado, a frágil justificativa que a residência dele na zona rural
“dificultará fiscalização de qualquer medida cautelar (monitoramento eletrônico)”,
é insuficiente para mantê-lo encarcerado, especialmente porque é primário e não apresenta anotações penais complexas.

Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar a prisão cautelar, a liberdade é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Hipótese em que a custódia preventiva está fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, os seus efeitos nefastos à sociedade e em elementos inerentes ao próprio tipo penal (apreensão de drogas e de objetos ligados à sua comercialização). Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida - 4,6g de "skunk", 50g de maconha e 29,9g de folhas daquele entorpecente - isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar, sobretudo porque certificada a primariedade do paciente. Tem-se, portanto, a hipótese de substituição da custódia provisória por outras medidas alternativas, atento a previsão constitucional do encarceramento como última ratio. [...]
(STJ, AgRg no HC 683.875/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

[...] A prisão preventiva, quando cabível, requer decisão devidamente fundamentada, com base em dados concretos a indicarem a real necessidade da medida excepcional, o que, no caso, não ocorreu.. Evidente o constrangimento ilegal, é o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF. [...]
(STJ, HC 577.438/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 09/09/2020).

De tal sorte, a imposição de medidas cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostram-se suficientes para resguardar a coletividade e a finalidade do processo:

[...] No caso, a fundamentação declinada é insuficiente para justificar a prisão preventiva do paciente. Embora o decreto mencione elementos materialidade (apreensão de 68,76g maconha e 4,97g de cocaína), não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade além dos elementos característicos do crime imputado. Ademais, que o paciente é absolutamente primário, conforme consta dos autos, e se encontra segregado há mais de dois meses. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Com efeito, "[...] a restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica " (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015). [...]
(STJ, AgRg no HC 690.810/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

[...] No caso, a decretação da prisão preventiva está fundada em motivação inválida, pois não foram declinados dados categóricos que justificassem a necessidade da custódia - a qual está amparada, na verdade, na gravidade abstrata do delito e em elemento ínsito ao tipo penal. Em outras palavras, a fundamentação da prisão preventiva não consubstancia justificativa concreta e adequada sobre em que medida a liberdade do Agente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente. [...]
(STJ, AgRg no HC 682.400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022